Tribunal: TJSP
Processo: 0002100-02.2012.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos à execução – Pretensão da embargante voltada à exclusão dos juros compensatórios – Impossibilidade – Título executivo que prevê expressamente a incidência dos juros compensatórios – Ofensa à coisa julgada – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002100-02.2012.8.26.0488, da Comarca de Queluz, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AREIAS, são apelados MARIA DO CARMO SOUZA MORAES,
KIVAN AGUIAR DE MORAES - ESPÓLIO, KIVAN AGUIAR DE MORAES FILHO,
MONICA COSTA PINTO DE MORAES, KENIA MORAES LEMGRUBER,
ALEXANDRE ALCOFORADO LEMGRUBER, KILDER SOUZA MORAES, ANA
PAULA AYRES MORAES, KELLER SOUZA MORAES e CHRISTIANE DOS
SANTOS PAES MORAES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002100-02.2012.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 29.663/20 2/4
VOTO No 29.663/20
APELAÇÃO No 0002100-02.2012.8.26.0488
COMARCA: QUELUZ
APELANTE: MUNICÍPIO DE AREIAS
APELADOS: ESPÓLIO DE KIVAN AGUIAR DE MORAES E OUTROS
Ementa: Embargos à execução Pretensão da embargante voltada
à exclusão dos juros compensatórios Impossibilidade Título
executivo que prevê expressamente a incidência dos juros
compensatórios
Ofensa à coisa julgada
Desprovimento do
recurso.
I Trata-se de embargos à execução opostos pelo Município de
Areias, pelos quais alega a Municipalidade a ocorrência de excesso de execução,
em razão da inclusão indevida, pelos exequentes, de juros compensatórios em
sua conta de liquidação.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os
embargos, sob o fundamento de que os referidos juros foram previstos pelo
respectivo título executivo, pelo que indevida a sua exclusão (fls. 148/149).
Recorre a executada, sustentando, em síntese, que a Ordem de
Serviço no 01/2010, editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, teria
expressamente previsto a exclusão dos juros compensatórios (fls. 152/154).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 158/163).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 2 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça".
Feito tal registro, o recurso, “data venia”, não comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002100-02.2012.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 29.663/20 3/4
provimento.
Não obstante as razões do apelante, compulsando-se os autos,
infere-se que a r. sentença proferida nos autos da respectiva “ação de
indenização” no 0002100-02.2012.8.26.0488, já transitada em julgado, e que
constitui o título executivo da presente execução, expressamente prevê a
incidência de juros compensatórios sobre o montante condenatório, in verbis (fls.
438/445 do apenso):
“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para
condenar a Prefeitura Municipal de Areias ao pagamento da
indenização pela utilização e incomodo causado aos autores relativos ao
desvio criado pela requerida na área de sua propriedade ao pagamento
do valor de R$ 1.301,00 ao mês, a contar da data do Decreto, qual seja,
fevereiro de 2005, devidamente corrigido monetariamente e com juros
compensatórios de 12% ao ano (Súmula no 618-STF e Súmula 69, do
STJ) sobre o valor da indenização corrigida (STJ, Súmulas 113 e 114),
que destinam-se a cobrir a renda do dinheiro não pago no devido tempo,
decorrendo da demora no pagamento da indenização, desde a ocupação
(...)” (grifo nosso).
Registre-se, neste ponto, que a incidência dos juros compensatórios
foi mantida por esta E. 4a Câmara de Direito Público, quando do julgamento do
apelo interposto pela ré (acórdão de fls. 486/487 do apenso).
Logo, a pretensão da embargante de desconsiderar os termos do
título executivo para fazer excluir os juros compensatórios é inadmissível, por
implicar em evidente ofensa à coisa julgada. Neste sentido, confira-se o seguinte
precedente desta C. Corte de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - Coisa
julgada. Inaplicabilidade de lei posterior em respeito à coisa julgada.
JUROS
MORATÓRIOS
E
COMPENSATÓRIOS.
Incidência.
Possibilidade, mesmo dentro da ordem constitucional positivada a partir
de 1988, da incidência de juros moratórios e compensatórios em
continuação sobre os débitos constantes de precatórios judiciários, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002100-02.2012.8.26.0488 - Queluz - VOTO No 29.663/20 4/4
período relativo à moratória constitucional instituída pelos artigos 33 e
78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Observância da
coisa julgada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Apelação no 0023299-82.1998.8.26.0161, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 09.06.2015).
Em suma, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pela confirmação do decidido em primeira instância.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator